Tribunal: TJES
Processo: 0000646-64.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-64.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS SANTOS QUEIROZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. MENÇÃO ORAL A INFORMAÇÕES NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE “SURPRESA MATERIAL”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Ruan dos Santos Queiroz e Thiago Ardison da Silva contra sentença do Tribunal do Júri de Itapemirim/ES que os condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), fixando-se as penas de 12 e 15 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade da sessão do Júri por violação ao art. 479 do CPP, em razão de referência do Ministério Público a informações extraprocessuais durante os debates;
(ii) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quanto à autoria e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii) saber se a pena-base de Thiago foi fixada com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera menção oral a informações não constantes dos autos, sem apresentação de documento ou objeto novo, não configura violação ao art. 479 do CPP. Ausência de prejuízo (art. 563 do CPP).
4. O veredicto não é manifestamente contrário à prova dos autos. Há elementos suficientes que vinculam ambos os apelantes à autoria do crime, corroborados por dinâmica dos fatos, vínculos pessoais e motivação, bem como pela confirmação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
5. A pena-base de Thiago foi majorada com fundamentação concreta, diante do uso de influência e posição de superioridade para induzir o corréu à prática delitiva, justificando a exasperação acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A menção oral a informações não constantes dos autos, sem apresentação de documento novo, não caracteriza violação ao art. 479 do CPP, ausente prejuízo concreto.”

“O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos suficientes que sustentam a autoria e as qualificadoras reconhecidas pelos jurados.”

“É idônea a fundamentação que exaspera a pena-base quando demonstrada maior reprovabilidade decorrente da influência ou hierarquia exercida pelo agente na prática do crime.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 479, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: (não há jurisprudências específicas transcritas no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000646-64.2022.8.08.0026

APELANTE
:
RUAN DOS SANTOS QUEIROZ E THIAGO ARDISON DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP

As defesas arguem a nulidade do julgamento sob o fundamento de que o Parquet, durante os debates, fez menção a informações extraprocessuais (horários e datas de atendimento da advogada do réu no presídio) que não constavam nos autos, surpreendendo a defesa e influenciando indevidamente os jurados.

Razão não lhes assiste.

O art. 479 do CPP veda a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que a mera menção a fatos ou informações durante a argumentação oral, sem a apresentação física de documentos novos (“surpresa material”), não enseja a nulidade prevista no referido dispositivo.

Ademais,
vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). No caso, conforme registrado em ata e na sentença, o Magistrado Presidente indeferiu o pleito de nulidade no momento oportuno, e a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo capaz de alterar o resultado do julgamento. A menção a dados de visitação, utilizada em contexto de retórica forense, não possui o condão, por si só, de anular a soberana decisão dos jurados, mormente quando o veredicto se baseou em amplo acervo probatório construído ao longo da instrução.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DOS SANTOS QUEIROZ e THIAGO ARDISON DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara Criminal de Itapemirim
/
ES

(
ID nº 15522371
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 121, §2º, inc. IV do Código Penal. Thiago Ardison da Silva foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). Por fim, Ruan dos Santos Queiroz foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16229587), a defesa de Thiago Ardison da Silva e, em suas razões (ID nº 16244883), a defesa de Ruan dos Santos Queiroz, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob a alegação de violação ao art. 479 do CPP, aduzindo que o Ministério Público utilizou-se de “argumento de autoridade” e informações extraprocessuais (dados sobre horários de visita da advogada ao presídio) não juntadas aos autos com antecedência legal, causando prejuízo à defesa e surpresa aos jurados.

No mérito, pleiteiam a anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, “d”, do CPP), argumentando que:
(i)
a única testemunha ocular, Renato Pereira dos Santos, não reconheceu Thiago como ocupante do veículo e afirmou que a vítima não foi surpreendida, pois foi chamada pelo nome antes do disparo;
(ii)
não há provas suficientes da autoria em relação a Thiago;
(iii)
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é improcedente, pois a vítima foi chamada e se aproximou voluntariamente do veículo.

Subsidiariamente, a defesa de Thiago insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base fixada em 15 (quinze) anos, alegando fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16632887 pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17103218).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, na madrugada do dia 18 de dezembro de 2021, em via pública, na Rua São Jorge, próximo à Igreja Batista, localidade de Garrafão, no município de Itapemirim, Thiago Ardison da Silva e Ruan dos Santos Queiroz, em concurso de agentes, numa cooperação consciente e recíproca decorrente de um acordo prévio, resolveram matar a vítima Wellington Santos de Oliveira, vulgo “Marreco”, pelo fato desta ter, no ano de 2020, praticado 03 (três) vezes o crime de furto na propriedade do pai do denunciado Thiago.

Para a execução do crime naquela madrugada, os denunciados, que estavam dentro do veículo marca VW/POLO, cor cinza, placa MTP3392, de propriedade de Thiago, ao se depararem com a vítima, que já estava embriagada em via pública, chegaram de surpresa, ambos com vontade de matar, estando Ruan portando uma arma de fogo, tendo este desferido um disparo no rosto da vítima, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte. Após estes fatos os denunciados puseram-se em fuga.

Thiago concorreu para o crime induzindo, instigando e auxiliando Ruan a praticar o crime de homicídio contra a vítima. Os denunciados praticaram o crime por motivo torpe e vingança tardia.

Os denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingido de inopino, sendo surpreendido com disparos efetuado por Ruan.

Através da transcrição da conversa de Whatsapp entre os denunciados, efetuada no telefone de Thiago, devidamente autorizada pelo juízo, ambos confessaram o crime narrado, inclusive afirmaram que inventariam falsamente uma versão de que Ruan estaria numa situação de legítima defesa em face da vítima.

Pois bem.

No mérito, as defesas sustentam que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à autoria de Thiago e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É cediço que a anulação da decisão do Tribunal do Júri com base no art. 593, III,
"d"
, do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado das provas dos autos. Havendo duas versões verossímeis, deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
"c"
, da CF).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais provas técnicas. Quanto à autoria, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de que Thiago e Ruan agiram em concurso. Embora a testemunha presencial Renato Pereira dos Santos não tenha reconhecido Thiago visualmente no momento do fato (devido aos vidros escuros e rapidez da ação), há nos autos elementos que conectam Thiago ao crime, como a propriedade do veículo utilizado (VW Polo, placa MTP3392), o vínculo próximo entre os réus (Ruan era funcionário e considerado
"como um filho"
para Thiago) e a motivação ligada a furtos anteriores praticados pela vítima contra o pai de Thiago.

Os jurados são livres para valorar o conjunto da prova, não estando adstritos a um único depoimento. A tese de que Thiago induziu e participou da empreitada criminosa encontra amparo em elementos indiciários e na dinâmica dos fatos, sendo suficiente para sustentar o veredicto.

A defesa alega que a vítima foi chamada ("Colé Marreco") e se aproximou voluntariamente, descaracterizando a surpresa. Contudo, a prova oral indica que a vítima foi atraída até o veículo e, ao se aproximar da janela do motorista, foi alvejada de inopino, sem chance de reação ou fuga.

Essa dinâmica — chamar a vítima para perto, em aparente conversa, para então efetuar o disparo fatal à curta distância — configura perfeitamente a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP (traição, emboscada, ou dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). A vítima, desarmada e embriagada, foi colhida de surpresa quanto ao ataque letal. Portanto, a decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos.

A defesa de Thiago insurge-se contra a pena-base fixada em 15 (quinze) anos.

O Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando que Thiago
"se valeu de sua posição de superioridade econômica e funcional para induzir RUAN, seu subordinado... a praticar o homicídio"
.

A fundamentação é idônea e baseada em elementos concretos dos autos. A relação de hierarquia e a influência exercida sobre o corréu (executor) elevam a reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. O patamar de aumento (1/6 sobre o intervalo, resultando em 3 anos) mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade concreta apontada.

Não havendo outras causas de modificação, a pena definitiva de 15 anos para Thiago e 12 anos para Ruan deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.